Tribunal: TJDFT
Processo: 0752491-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752491-34.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA GLEUBA PEDROZA SILVA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de cumprimento de sentença n. 0700098-96.2019.8.07.0004, promovido por BANCO BRADESCO S.A., em desfavor da agravante. Na decisão agravada (ID 217209188 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a impugnação ofertada pela agravante, asseverando a possibilidade de penhora dos possíveis direitos sucessórios da devedora. Em seu agravo de instrumento, a agravante sustenta, em síntese, a impenhorabilidade de direitos sucessórios incertos e futuros e o excesso de execução em razão de não ter sido adotada a taxa SELIC para correção do valor do débito. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão atacada, para que sejam reconhecidos a impenhorabilidade dos direitos hereditários e o excesso de execução, com a determinação de revisão dos cálculos apresentados pelo exequente, adotando-se exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção monetária e juros. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 67150379, determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Por meio do petitório de ID 67916955, a agravante colacionou documentos a fim de comprovar sua hipossuficiência. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. De fato, conforme estabelece o § 2o, do artigo 99, do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, somente é permitido ao magistrado indeferir os benefícios da justiça gratuita, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem de recursos para pagamento das custas e despesas processuais. A corroborar este entendimento, são os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: Acórdão 1654576, 07341173820228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1651270, 07027824420228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Ressalte-se, assim, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. No caso em apreço, os documentos acostados revelam que a agravante não preenche os requisitos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Cabe salientar que a agravante apenas colacionou declaração de hipossuficiência e declaração de isenção do imposto de renda, de próprio punho, bem como um documento que corresponderia ao extrato da conta bancária que a agravante manteria junto ao Banco Bradesco. Contudo não é possível verificar o montante depositado e as movimentações financeiras. Cabe ressaltar, ainda, que, consoante o documento de ID 141916690 dos autos de origem, a agravante possui conta corrente junto à Caixa Econômica Federal. Ademais, na procuração de ID 215187541, a agravante é qualificada como comerciante, e não restaram esclarecidos os rendimentos que obtém com o exercício da atividade. Nestes termos, concluo que o quadro fático apresentado não corrobora a incapacidade financeira da agravante para custear o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento da subsistência própria e da família. Sobreleve-se, por fim, que o valor das custas processuais no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça é módico, não se observando o risco de dano grave ou de difícil reparação, a justificar o sobrestamento da r. decisão recorrida. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de GRATUIDADE DE JUSTIÇA, a fim de dispensa de preparo recursal. Por conseguinte, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2025 às 15:11:22. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora